Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712389-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA BRITO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou à impugnação da agravante à penhora via Sisbajud. A agravante alega, em síntese, que: 1) os bloqueios foram realizados em conta poupança (R$ 4.669,95) em conta corrente (R$ 58,92), totalizando R$ 4.728,86; 2) a quantia bloqueada na conta poupança se refere ao adiantamento do 13a salário que iria receber no seu aniversário (15/04/1946), sendo duplamente impenhorável. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a liberação do valor de R$ 4.669,95 bloqueado em conta poupança. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora a penhora não tenha recaído sobre o saldo da conta poupança, é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Além disso, consta que o valor bloqueado é originário de adiantamento de décimo terceiro salário (CRED EMPRESTIMO 13), portanto, impenhorável. Há, também, risco de dano iminente à agravante em razão da natureza alimentar da verba bloqueada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado na conta da agravante (R$ 4.669,95). Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator